Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735927-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILO ARTHUR ERICSEN FERREIRA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, NILO ARTHUR ERICSEN FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 66994621. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora